Tribunal: CARF
Processo: 11330.000219/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000219/2007-78
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.823 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NET RIO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1996 a 31/03/1997
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se deve conhecer de recurso especial quando a discussão devolvida não
implicar em qualquer utilidade para o recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional - PGFN em face da decisão da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF, consubstanciada do Acórdão n° 2302-02.496 (fls. 199 a 204),
sessão de 15/05/2013, que deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000219/2007-78
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.823 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000219/2007-78

O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1996 a 31/03/1997
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. ART.
173, II DO CTN.
Declarada a nulidade do lançamento originário por vício formal, dispõe a Fazenda
Pública do prazo decadencial de cinco anos, contados da data em que se tornou
definitiva a decisão anulatória em relevo, para formalizar o lançamento substitutivo, a
teor do art. 173, II do CTN, observados os efeitos da Súmula Vinculante no 8 do STF.
Encontram-se atingidas pela fluência do prazo decadencial todas as obrigações
tributárias apuradas pela Fiscalização.
Recurso Voluntário Provido
Para Fazenda Nacional o entendimento do acórdão recorrido no sentido de que a
decisão que anulou o lançamento por vício formal tornou-se definitiva na data de sua prolação é
contrária ao entendimento do externado no acórdão paradigma no 104-20850, defende a
recorrente que o acórdão só se torna definitivo depois de transcorrido o prazo de 30 dias da
ciência, pela não interposição de recurso pelo contribuinte.
Intimado o contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da
decisão, destacando ainda que mesmo que se adote o entendimento defendido pela recorrente a
decadência permanece caracterizada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Conforme exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional
contra o entendimento da turma a quo acerca do momento em que resta caracterizada ‘decisão
definitiva’ para fins de aplicação do art. 173, II do Código Tributário Nacional, o qual possui a
seguinte redação:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.823 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000219/2007-78

constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
No caso concreto o lançamento original foi anulado por vício formal, situação que
ensejou a lavratura de novo auto de infração para exigência de contribuições previdenciárias
devidas em razão da caracterização da cessão de mão de obra. Segundo descrito no relatório
fiscal de fls. 30 e seguintes, o novo lançamento, para fins de aplicação do art. 173, II do CTN,
considerou o prazo de 10 anos previsto no art. 45 da Lei no 8.212/91 e tomou como referência a
data da prolação do acórdão pela 2a Câmara de Julgamento do CRPS – 13/12/1999.
Considerando o prazo decenal ainda vigente quando da lavratura do presente
processo, não havia na época dúvidas quanto à regularidade da exigência fiscal. A situação
somente tomou relevância a partir da consolidação do entendimento do Supremo Tribunal
Federal por meio da Súmula no 08: "São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário”.
Com este novo cenário e adotando a mesma data utilizada pela fiscalização –
13/12/1999 (data da prolação do acórdão que anulou o lançamento originário), entendeu o
Colegiado recorrido pela decadência integral do crédito tributário.
A Recorrente defende que esta data não está correta, para a tese recursal a decisão
que anulou o lançamento originário somente se tornou definitiva após o transcurso do prazo
recursal - trinta dias após a ciência do contribuinte da decisão anulatória.
Embora entenda como correta a tese trazida pela Recorrente, tese esta compatível
com acórdão indicado como paradigma, no presente caso temos situação peculiar que conduz ao
não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal, pois – seja pela data da prolação
da decisão ou pelo decurso do prazo para recurso - diante da aplicação do prazo quinquenal a
decadência está caracterizada.
A decisão anulatória foi proferida em 13/12/1999 por Câmaras de Julgamento do
CRPS, instância competente para julgar os Recursos Especiais interpostos contra as decisões
proferidas pelas Juntas de Recursos. Embora última instância, o que poderia levar à aplicação da
primeira parte do inciso II do art. 173 do CTN, devemos destacar que como toda decisão ainda
era possível a interposição de embargos de declaração no prazo de 30 dias, segundo as regras do
regimento interno daquele órgão. Assim, considerando este prazo a outra data de referência seria
12/01/2000.
Como bem destacado pelo Contribuinte, independentemente da data utilizada –
13/12/1999 ou 12/01/2000 –, a decadência quinquenal fixada pela Sumula no 08 do STF já
estaria caracterizada. Adotando, por exemplo, a última data e aplicando o comando do art. 173,
II do CTN, o termo final para a realização do novo lançamento seria 13/01/2005, entretanto a
intimação pessoal do contribuinte acerca do novo lançamento se efetivou em 30/08/2006.
Diante disto, ainda que a tese da Fazenda nacional fosse acolhida por este
Colegiado, a nova decisão não operaria quaisquer efeitos sobre o presente lançamento, situação
que caracteriza a ausência de interesse recursal que justifique a admissibilidade do presente
Recurso de Divergência.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.823 - CSRF/2a Turma
Processo no 11330.000219/2007-78

Os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha (in Curso
de Direito Processual Civil, V. 3 - 3a ed.), esclarecem que para que o recurso seja admissível, é
preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso,
situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão
impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este
objetivo.
No presente caso, diante da caracterização inequívoca da decadência por força da
aplicação do prazo quinquenal não há qualquer utilidade à Recorrente em ver apreciado o mérito
do seu recurso.
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital